Tribunal: TJBA
Processo: 8000531-79.2023.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000531-79.2023.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e outros

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR, MANUELA GONCALVES SEREJO, TULIO FONSECA BORGES

APELADO: MARIA MARCIA ALVES DE OLIVEIRA MIRANDA e outros

Advogado(s)
:
MANUELA GONCALVES SEREJO, TULIO FONSECA BORGES, TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. CORREÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REJEIÇÃO DO RECURSO OPOSTO PELO RÉU E ACOLHIMENTO DO RECURSO DA AUTORA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos simultaneamente pelas partes contra acórdão que negou provimento ao recurso da operadora de plano de saúde e deu parcial provimento ao recurso da autora, para majorar a indenização por danos morais, decorrentes de negativa de cobertura de medicamento oncológico, mantendo os demais termos da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de dispositivos do Código Civil relativos à responsabilidade civil e à autonomia contratual; (ii) estabelecer se há erro material ou contradição no valor da indenização por danos morais fixado no acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente a controvérsia relativa à abusividade da negativa de cobertura de tratamento essencial, reconhecendo a ilicitude da conduta e o dano moral.

5. O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando há fundamentação suficiente para a solução da lide.

6. Verifica-se erro material no acórdão quanto ao valor da indenização por danos morais, pois o montante fixado em julgamento (R$ 20.000,00) foi indevidamente registrado como R$ 10.000,00 na parte dispositiva do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração opostos pela ré rejeitados. Embargos de declaração opostos pela autora acolhidos.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando a decisão está devidamente fundamentada. 3. O erro material no acórdão deve ser corrigido para adequar a parte dispositiva ao resultado efetivamente decidido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, arts. 186, 187, 188, 421, 421-A e 927.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nas Apelações Cíveis Simultâneas
n.
8000531-79.2023.8.05.0243
, em que figuram como embargantes e embargados simultaneamente, a
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI
e
MARIA MARCIA ALVES DE OLIVEIRA MIRANDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos recurso e, no mérito,
REJEITAR
os embargos opostos pela ré e
ACOLHER

os embargos opostos pela autora
,

nos termos
do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA